Tribunal: TJDFT
Processo: 0753568-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753568-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPRIME SERVICES LTDA, MILENIO GRAFICA E PAPELARIA LTDA AGRAVADO: MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMPRIME SERVICES LTDA e MILÊNIO GRÁFICA E PAPELARIA LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação possessória movida por MILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas ora agravantes. Eis a r. decisão agravada (ID 252769878, processo de origem): “Chamo o feito à ordem. Em reanálise do feito, e com base no poder de direção do processo previsto no art. 139 do CPC, constato que a decisão anterior que admitiu a produção de prova oral merece revisão, diante da constatação de que a controvérsia posta é eminentemente documental e jurídica, não havendo, portanto, necessidade da dilação probatória inicialmente autorizada. Consoante art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz indeferir as provas consideradas inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação do convencimento. No caso, as partes pretendem a oitiva de testemunhas, sobretudo, para demonstrar que houve permissão para ocupação. Ao passo que o autor defende a existência de comodato; os réus sustentam que a ocupação ocorreu com anuência do autor, no contexto familiar e societário. Apesar de se referirem à cessão do imóvel, não acostam documento que a comprove. Há consenso, portanto, de que o início da ocupação foi consentido. O nome jurídico da permissão é irrelevante. Para a verificação de eventual esbulho, importa saber em que momento a posse tornou-se precária. Não há alegação de violência ou clandestinidade. Quanto ao ponto, o autor sustenta que notificou formalmente os requeridos para desocupação do imóvel em 29.09.2023. Os réus, por sua vez, argumentam que o imóvel é objeto de discussão em ação de dissolução de união estável. Defendem que, mesmo que o autor seja coproprietário, a posse exercida pelas rés seria legítima porque fundamentada no exercício de poderes típicos da posse, com continuidade da atividade empresarial, além da permanência da ex-companheira na sociedade. Ocorre que as empresas rés têm personalidade jurídica própria, distinta da dos sócios. Logo, a existência de ação de dissolução de união estável não afasta, por si só, a possibilidade de configuração de esbulho possessório, nem impede o ajuizamento de ação possessória autônoma. Dessa feita, a controvérsia posta (se houve ou não esbulho possessório após a notificação) é predominantemente documental e jurídica. A oitiva de testemunhas, portanto, não contribuirá para a elucidação do fato controvertido, que é a mutação da posse e a caracterização (ou não) do esbulho. O ponto central do litígio – se a recusa posterior caracteriza posse injusta – deve ser apreciado à luz dos documentos já acostados e do direito aplicável. Pelo exposto, indefiro o(s) pedido(s)de produção probatória formulados ambas as partes. Façam-se os autos conclusos para julgamento, após transcurso do prazo legal” (ID 252769878, processo de origem). As agravantes sustentam que o indeferimento da prova oral viola o direito constitucional à prova e acarreta cerceamento de defesa, sendo a prova testemunhal essencial para esclarecer a natureza da posse e a ocorrência ou não de esbulho. Argumentam que a revogação da prova oral inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa. Requerem, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para deferir a oitiva das testemunhas. Preparo regular. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que, a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca da decisão que indeferiu a produção de prova oral, não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Neste sentido: AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA ORAL E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento apresentado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu produção de prova oral e o desentranhamento de documentos em ação de divórcio litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a decisão interlocutória que indeferiu requerimentos probatórios desafia agravo de instrumento com base em interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, à luz do entendimento firmado no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia recursal cinge-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu produção de prova oral e desentranhamento de documentos. 4. A matéria impugnada não figura no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência capaz de justificar a sua análise imediata, nos termos do Tema 988 do STJ. 5. Questões de prova, em regra, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, sem risco de perecimento do direito. 6. Diante da ausência de alteração no panorama fático-jurídico e da inexistência de argumentos novos, manteve-se a decisão por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.015, 1.022, 1.026, 932, 373, 434, 435. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais 1.696.396-MT e 1.704.520-MT (Tema 988). TJDFT, Acórdãos no 1279224, no 1882285, no 1955428. (Acórdão 2021182, 0713788-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica urgência que justifique a mitigação da taxatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento pode ser impugnado por agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova oral não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC. 4. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base no art. 370 do CPC, e não configura cerceamento de defesa. 6. A insurgência poderá ser oportunamente suscitada em sede de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferi-la de forma fundamentada, nos termos dos arts. 370, 371 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. 8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova testemunhal não enseja agravo de instrumento, salvo em caso de urgência, o que não se verifica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC”. “2. A mitigação da taxatividade exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Constituição Federal: art. 93, IX; Código de Processo Civil: arts. 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 4o; 265, § 1o; 370; 371; Regimento Interno do TJDFT: art. 265, § 1o JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988) JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988) - TJDFT, Acórdão 1901030, 07196906520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. - TJDFT, Acórdão 1839160, 07495695420238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. (Acórdão 2007345, 0708270-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) (destacou-se) Como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator